Tribunal: STF
Processo: Rcl 57600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo n. 0100219-35.2020.5.01.0012), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-6):



    “A peticionante ora autora, figura como parte reclamada na Reclamação Trabalhista 0100219-35.2020.5.01.0012, cuja origem é o MM. Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ, sendo julgado em 2ª instância, pela E. 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão colegiado prolator de v. acórdão que data venia, desrespeitou frontalmente a autoridade da decisão judicial proferida por esta C. Corte Suprema. 



    A parte reclamante na origem pleiteou a condenação da peticionante, diversas parcelas de natureza salarial e a indenizatórias, referente ao contrato de trabalho havido entre as partes.



    Em síntese, nada obstante questões de fato e direito que nortearam os autos, houve condenação da peticionante, transitada em julgado. 



    Iniciada a fase de liquidação dos títulos deferidos, o juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, rejeitou a pretensão do terceiro interessado, em aplicação do índice IPCA para apuração dos créditos que lhe foram deferidos. 



    Todavia, após recurso de Agravo de Petição por ambas as partes, restou proferida pelo Regional, aplicação do índice IPCA e juros de 1%, ao arrepio do que fixou esta Corte Suprema no bojo da ADC 58 e 59. (…). 



    A violação da decisão encontra-se justamente na determinação de aplicação da taxa SELIC, e incidência de juros de 1% mensalmente, o que sabidamente viola a decisão desta Corte. 



    Cumpre-se destacar, ante à relevância ao deslinde da presente análise, que as decisões proferidas nos autos de ação de controle concentrado de constitucionalidade não vinculam a sua aplicação à publicação do acórdão ou seu trânsito em julgado, posto que, como determina a jurisprudência deste e. Tribunal, a decisão proferida em ADI – e, consequentemente em ADC, visto que ações ambivalentes – produz efeitos mesmo antes de sua publicação. (…).



    Em que pese a exatidão e limpidez da decisão proferida por esta E. Suprema Corte, ainda há juízes do trabalho que insistem na aplicação equivocada do dispositivo da decisão em questão, como resta comprovado pelo v. acórdão da 8ª Turma do TRT da 1ª região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0100219-35.2020.5.01.0012. 



    Ao tratar da correção monetária e dos juros de mora em capítulo específico da sentença, a decisão impugnada fixou a atualização monetária com incidência do IPCA-E sem qualquer modulação, acrescida de juros legais, em absoluta afronta à decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021. 



    Ora, Exmo. Ministro, a decisão impugnada beira as raias do absurdo pois ignora, de maneira frontal, o texto completo da decisão proferida por esta E. Suprema Corte. 



     Conforme explicitado no tópico anterior, o colegiado desta E. Corte entendeu pela aplicação da proposição do eminente Ministro Gilmar Mendes sobre a aplicação de índices de correção monetária na Justiça do Trabalho da seguinte forma: devem ser utilizados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



     Bem ainda, restou decidido que a taxa SELIC, já possui o cômputo de juros, pelo que, resta evidente a violação à autoridade desta Corte, quanto a decisão que determina tanto a aplicação da taxa SELIC, quanto a incidência de juros. 



    Ou seja, a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte foi manifestamente vilipendiada, eis que o v. acórdão, ora atacado, determinou utilização indiscriminada do IPCA-e, e incidência de juros de mora, fundamentando sua decisão na aplicação dos artigos 39, §1º, da Lei 8.177/91, e 883, da CLT.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “determinar a SUSPENSÃO do acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista de nº 0100219-35.2020.5.01.0012, proferido pela 1ª Turma do TRT da 8ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.”. No mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR o v. acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista de nº 0100219-35.2020.5.01.0012, proferido pela 8ª Turma do TRT da 1ª Região, que afrontou a decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.”. (eDoc. 1, fl. 8)



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 5, fls. 2-6):



    “CORREÇÃO MONETÁRIA 



    A exequente alega que o cálculo deixou de computar a correção monetária com base no IPCA-e, tal como determinado na r. sentença de ID f8bacae, merecendo correção nesse aspecto.



    Pois bem. 



    A decisão dos embargos de declaração, modificou a sentença, determinando, in verbis: 



    ‘Com razão a reclamada. 



    Verifica-se a aludida omissão, razão pela qual ACOLHO os embargos no particular para, aprimorando a tutela jurisdicional, determinar que se faça constar do dispositivo, o seguinte comando, de forma substitutiva: ‘Juros a partir do ajuizamento da ação, no percentual de 1% sobre o capital corrigido (artigo 883 da CLT e Súmula 200 do C.TST).



    Correção monetária a partir do vencimento da obrigação na forma da Súmula 381 do C.TST. 



    Diante da liminar proferida na ADC n. 58/STF pelo Ministro Gilmar Mendes, aplico o disposto no art. 491, I, do NCPC, remetendo a definição acerca do índice de atualização monetária para a fase de liquidação. 



    Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, e, no mérito, os ACOLHO, aperfeiçoando e complementando a entrega da tutela jurisdicional, para emprestar-lhe efeito modificativo, tudo com apoio na fundamentação supra que integra a presente decisão.’ (ID d31d396).



    Vejamos o teor da sentença agravada: 



    ‘DA IMPUGNAÇÃO 



    Em sua impugnação a reclamante alega que os cálculos estão incorretos pois não seguiram a determinação da coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, afirma que a sentença determinou a aplicação do IPCA-e. Sem razão.



    Equivoca-se a impugnante, a decisão de embargos de declaração (id d31d396) alterou a sentença neste aspecto e remeteu a definição a respeito do índice a ser utilizado para a fase de liquidação, o que de fato ocorreu com a homologação dos cálculos, apresentados pela própria reclamante, corrigidos por meio da TR. 



    Improcedente, portanto, a impugnação.’



     



    Cumpre ressaltar que a sentença de conhecimento não fixou índice de correção monetária a ser aplicado na fase de liquidação. 



    Ocorre que, na sessão de julgamento realizada em 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 58 e dirimiu a controvérsia, nos seguintes termos: (…).



    Extrai-se do acima transcrito que a Taxa Referencial (TR) não mais será utilizada para efeito de correção do crédito trabalhista. A partir desta decisão, um sistema híbrido de correção monetária deverá ser observado, qual seja: da data da constituição do crédito até o momento do ajuizamento da reclamação trabalhista - fase pré-judicial - o valor será atualizado pelo IPCA-E; a partir da fase judicial - o valor será atualizado pela SELIC. 



    A decisão proferida pelo Pretório Excelso possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, na forma do art. 28, parágrafo único, da Lei nº. 9.868/99 e do art. 927, I, do CPC, razão pela qual passo a adotar nesta Justiça Especializada esse novo critério de correção monetária. 



    Destarte, deve ser reformada a sentença de impugnação aos cálculos para determinar que o crédito autoral seja corrigido, durante a fase pré-judicial, pelo IPCA-E e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, observando-se os demais critérios fixados na sentença já transitada em julgado, mormente em relação aos juros de mora. 



    Nego provimento.”. 



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento, transitada em julgado, houve determinação expressa quanto à taxa de juros e omissão quanto ao índice de correção monetária. Assim, entendeu o Juízo da execução ser o caso de manter a parte da decisão transitada, referente aos juros, aplicando-a concorrentemente com o que decidido por esta CORTE no que se refere ao índice de correção monetária. Ou seja, determinou a aplicação dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação, cumulando a taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa SELIC.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao determinar a acumulação da taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa prevista na ADC 58 (SELIC), diante da inequívoca caracterização de bis in idem, já que notório o entendimento de que a taxa SELIC substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento”. 



    Assim, é certa a necessidade de cessação da incidência dos juros de mora autônomos, dado o caráter complexo da SELIC incidente na fase judicial, composta de juros e correção a um só tempo, sob pena de criar novas situações desarrazoadas.



    Dessa forma, a partir da fase judicial incide, de forma substitutiva, a modulação, aplicando-se tão somente a taxa SELIC para correção do valor e indenização da mora, vedada sua cumulação com outros índices.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), limitando-se à aplicação, na fase judicial, da SELIC, afastando-se a cumulação com os juros moratórios previstos no título judicial.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente